Tribunal: TJDFT
Processo: 0742166-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742166-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CLEIDE REGINA SOUZA DESPACHO A análise dos autos demonstra que os argumentos apresentados pela agravante quanto à não ocorrência de prescrição intercorrente não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos acima mencionados diante da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator